Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-24.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005678-24.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLARICE GERTRUDES KOTTERS - CPF: 032.730.449-93 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – EDUCADOR SOCIAL – ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO - ART. 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos
Professores
, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos
Professores
na Lei Complementar nº 062/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Clarice Gertrudes Kotters em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada em caráter incidental, ajuizada pela apelante contra o Município de Sinop, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que lhe foi ceifado o direito ao enquadramento na LC 062/2011 por não se encontrar lotado na Secretaria de Educação até a data de 31/12/2010, o que afrontou o inciso XXIV do art. 22 e caput do art. 37 da CF.

Expõe que foi promulgada a Lei nº 1.604/2011 criando o cargo de “Educador Social”, estabelecendo que para fins de elevação de classe seriam aplicados os mesmos índices do cargo de Professor, conforme o disposto na LC 062/2011, o que acarreta o pagamento de diferenças remuneratórias e seus reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Aduz que as tabelas salariais do cargo de educador social de professor 40h não possuem os mesmos índices, ou seja, o apelante não recebeu os mesmos índices aplicados aos professores conforme garante a LC 062/2011, como faz crer a sentença atacada.

Pugna que seja afastada a incidência do art. 83 da LC 062/2011 determinando o seu imediato enquadramento à referida LC ou que lhe seja conferido todos os benefícios do cargo de professor, cumprindo os moldes do §1º do art. 20 da Lei 1.604/2011.

Argumenta a apelante que teve seus vencimentos reduzidos até o seu reenquadramento no cargo de Professora com licenciatura plena em educação física 40h, pois não foi aplicado o disposto no dispositivo acima mencionado.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, para declarar a inconstitucionalidade do art. 83 da LC 62/2011, e sucessivamente requer a condenação do apelado ao pagamento das diferenças salariais percebidas a menor pelo período em que esteve fora da regulamentação feita pela LC 62/2011, com reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 148355194 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação ordinária proposta por CLARICE GERTRUDES KOTTERS em face do Município de Sinop-MT, com intuito de que o requerido seja compelido a pagar diferença remuneratória percebida a menor relativa aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, até a interposição da presente demanda, haja vista a omissão ao não aplicar ao seu cargo (Educador Social) os mesmos índices aplicados aos professores para fins de elevação na classe, conforme previa a Lei Municipal 1.604/2011.

Os pedidos foram julgados improcedentes com o seguinte dispositivo:

“
Portanto, no caso em questão, as alterações não ocasionaram decesso remuneratório, houve apenas uma modificação no regime, sendo respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos.

Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS FICA SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da verba que estava suspensa. Em ambas as situações, o cumprimento do restante da sentença não se suspende por tais fatos. (STJ: REsp 1216526-RS; EDcl no Ag 955120-RS / AgRg no REsp 668767-PE; REsp 953433-RS; REsp 1110476-SP; AgRg NO REsp 909015-SP; REsp 933208-SC).

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias
”.

Pois bem. Em análise dos autos, a parte requerente foi aprovada em concurso público realizado em 05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 01/08/2005 (id. 141809849), para o cargo de Professor com Licenciatura em Letras 40H, nomeada por meio da Portaria nº 642/2005, datada de 05/09/2005 (id. 114880000, pág. 2) - Termo de Entrada em Exercício datado de 01/08/2005.

O cargo de professor foi inicialmente regulamentado pela Lei Municipal nº 568/99, porém houve uma alteração via Lei nº 759/2004, que instituiu novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop-MT.

Após, no ano de 2011, houve nova alteração, por meio da Lei nº 062/2011, que regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Contudo, sobreveio a aplicação extensiva ao cargo de educador social (cargo da apelante), no §1º, do artigo 20 da Lei 1.604/2011, vejamos:

Art. 20 Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas: (Vide Lei Complementar nº 185/2019):

(...) § 1º O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011. (Revogado pela Lei Complementar nº 185/2019).

Posteriormente tal dispositivo fora revogado a partir da vigência da Lei Complementar nº 185/2019, que dispôs sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor, dando as providências:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011.

Desta forma, ficou demonstrado que a apelante faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professora, de acordo com o §1º do art. 20 da Lei 1.604/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.

Na mesma linha, este Sodalício já confirmou:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –EDUCADOR SOCIAL – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES – ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de Sinop-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.

(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Sendo, pois, de trato sucessivo, a condenação deverá observar a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 c.c Súmula 85/STJ.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, conforme observado pelo juízo a quo.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.” (TJ-MT 00070506320158110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária.

(N.U 0002748-55.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA – AFASTADAS - MÉRITO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PISO SALARIAL NACIONAL - JORNADA DE TRABALHO- LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 - NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N. 4167/DF - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA- ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO- LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.O direito postulado na ação declaratória é extensível a todos os professores da rede municipal de ensino, possuindo o sobredito Sindicato legitimidade ativa, na condição de substituto processual, para defesa dos interesses e direitos da categoria que representa, na forma do art. 8º da CF/88 e art. 81, IV, § único, do CDC.

2.A inépcia da inicial diz respeito a vícios na identificação/formulação dos elementos objetivos da demanda, quais sejam, à causa de pedir e ao pedido, inexistentes no caso

3.A prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal e não trienal, tipificada no Código Civil.

4.O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

5.Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

6.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

(N.U 0036462-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes ao reenquadramento da apelante, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados quanto a incidência de juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, retifico de ofício a sentença para anular os honorários sucumbenciais fixados, devendo os mesmos serem arbitrados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023